Tribunal: STF
Processo: RE 107687
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO JUIZ. NÃO SENDO ATO JUDICIAL,
NOS ESTRITOS TERMOS DO ART. 162 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MAS
DE INDOLE ADMINISTRATIVA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA DO JUIZ,
CABE MANDADO DE SEGURANÇA, PRESCINDINDO-SE DO PRESSUPOSTO DO RECURSO
SEM EFEITO SUSPENSIVO, DESDE QUE PRATICADO COM ABUSO DE PODER.